Tribunal: TJBA
Processo: 8033810-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033810-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
DÍVIDA PRESCRITA.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA OU DO SEU ADIMPLEMENTO. APONTAMENTO EM
PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN.
NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, SE A DÍVIDA JÁ ESTIVER PRESCRITA OU ULTRAPASSADOS OS 5 ANOS DE ANOTAÇÃO, O QUE OCORRER ANTES
(ART. 43 CDC).
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRESCRIÇÃO NÃO INDUZ A QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8033810-06.2023.8.05.0001,
em que figura como Apelante
MIDWAY S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
VALDIR MACHADO DOS REIS
e como Apelado
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.